Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0748034-56.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PACIENTE: WELLINGTON MACEDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SILDILON MAIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em favor de WELLINGTON MACEDO DE SOUZA, haja vista supostas irregularidades havidas nos autos da execução penal n. 8000263-66.2022.8.06.0167, que tramita em desfavor do paciente. Em suas razões, aponta o impetrante que no referido processo “foi formulado, em 01.02.2024, pedido de indulto da pena de multa aplicada em razão da condenação proferida na ação penal no 3000333 13.2018.8.06.0167 (anexo 07, páginas 160/161 – movimento 53.1). Tal pleito não foi apreciado até a presente data, mesmo diante das seguintes reiterações: 1) petição de 20.05.2024 (anexo 07, página 183 – movimento 62.1; 2) petição de 16.07.2024 (anexo 07, página 497 – movimento 141.1); e 3) petição de 22.07.2024 (anexo 07, página 504 – movimento 146.1).” Diz que “posteriormente, em 24.05.2024, foi requerida a certificação do tempo de prisão preventiva cumprida pelo paciente em razão de determinação feita na Operação Boiadeiro (Inquérito 4.879-DF, do Supremo Tribunal Federal), a qual foi fiscalizada pela autoridade coatora no processo no 0406067-64.2021.8.07.0015” e ainda que “tal pedido não foi apreciado até a presente data, apesar das seguintes reiterações: 1) petição de 16.07.2024 (anexo 07, página 497 – movimento 141.1); e 2) petição de 17.08.2024 (anexo 07, página 604 – movimento 190.1).” Por fim, alega que “em 24.08.2024, foi interposto recurso de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime (anexo 07, página 701 – movimento 200.1)” e que, apesar de o Juízo de origem ter dado decisão no sentido de que se formasse o instrumento do recurso de agravo para ser remetido ao TJDFT, a referida decisão não fora cumprida até a presente data. Assim, afirma que o presente habeas corpus tem por objetivo dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo. Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem para determinar: “1) a análise do pedido de indulto da multa aplicada em razão da condenação proferida na ação penal no 3000333-13.2018.8.06.0167 (movimento 53.1); 2) a determinação de certificação do tempo de prisão preventiva cumprida pelo paciente em razão da Operação Boiadeiro (Inquérito 4.879-DF, do STF), a qual foi fiscalizada pela autoridade coatora no processo no 0406067-64.2021.8.07.0015 (movimento 77.1); e 3) a remessa ao segundo grau de jurisdição do agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime (movimento 200.1).” No mérito, requer seja confirmada a liminar para determinar a adoção de providências pela autoridade coatora para sanar as falhas procedimentais apontadas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista a evidente incompatibilidade das providências requeridas com a superficialidade permitida no exame liminar. O impetrante requereu em liminarmente: “1) a análise do pedido de indulto da multa aplicada em razão da condenação proferida na ação penal no 3000333-13.2018.8.06.0167 (movimento 53.1); 2) a determinação de certificação do tempo de prisão preventiva cumprida pelo paciente em razão da Operação Boiadeiro (Inquérito 4.879-DF, do STF), a qual foi fiscalizada pela autoridade coatora no processo no 0406067-64.2021.8.07.0015 (movimento 77.1); e 3) a remessa ao segundo grau de jurisdição do agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime (movimento 200.1).”, pedidos em que, por si só, para permitir o exame de todas as alegações do impetrante requerem incursão no campo probatório dos autos de 3 (três) execuções penais, a evidenciar sua inviabilidade e inadequação em sede liminar. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que recomendável o envio dos autos para a d. Procuradoria de Justiça, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Oficie-se o Juízo para prestar informações acerca das execuções penais citadas nesta ação. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator